Tribunal: TJDFT
Processo: 0762984-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. APOSENTADORIA. FÁCIL CONSTATAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que em razão de sua aposentadoria o GDF realizou descontos relativos a acertos de décimo terceiro e férias dos valores a receber de licença prêmio convertida em pecúnia. Alega que tal desconto é indevido pois os valores foram recebidos de boa-fé. Acrescenta que o pagamento indevido ocorreu por erro da Administração, o que afasta o dever de restituir. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47671877 - pág. 2 e 47671878 - pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 47671881).

3. O STJ, no julgamento do Tema 1009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). O caso dos autos se amolda ao caso paradigma e foi distribuído posteriormente à 19/05/2021, de modo que o Tema 1009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.

4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

5. No caso, a recorrente recebeu equivocamente décimo terceiro salário integral relativo ao exercício do ano de 2022, conforme se verifica da ficha financeira de ID 47671865 - pág. 14. Depreende-se dos demais documentos colacionados aos autos que a recorrente tinha ciência de que a data limite para sua aposentadoria compulsória seria fevereiro/2022, razão pela qual não faria jus à percepção do 13o salário integral.

6. Não pode, pois, a recorrente alegar impossibilidade em constatar a percepção da verba em valor superior, já que teria direito à apenas 01/12 avos de 13o salário. Dessa forma, resta afastada a tese de recebimento de boa-fé, sendo devida a restituição ao erário.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.